Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-13.2025.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processual Civil. Ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em garantia. Contrato. Exibição. Garantia. Contratação. Comprovação. Mora. Constituição. Pressuposto processual. Notificação premonitória. Medida realizada (dl no 911/69, art. 2o, § 2o). Inicial. Emenda. Lacunas indicadas. Falta de comprovação do registro do veículo objeto da garantia em nome do obrigado fiduciário e Anotação do gravame no sistema renajud. Desnecessidade. Exigências dissonantes da regulação legal. Condições não dispostas pelo legislador especial. Apelo. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face de sentença que, lastreada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando a inércia do autor no cumprimento da determinação para emenda da inicial, extinguira, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária que aviara, ao fundamento de que, conquanto devidamente intimado, não acudira as determinações que lhe foram endereçadas pela decisão que reclamara o aditamento e saneamento da peça de ingresso, notadamente a comprovação de registro do veículo em nome do obrigado fiduciário e de inserção do gravame fiduciário no prontuário do automotor.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se a aferição da subsistência dos vícios imputados à inicial, isto é, se a ausência de inscrição do gravame no sistema Renajud e o fato de o veículo estar em nome de terceiro, e não registrado no órgão de trânsito em nome do obrigado fiduciário, inviabilizariam o processamento da ação de busca e apreensão derivada de alienação fiduciária, alicerçado na ausência de pressupostos indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Consoante o pontuado pelo legislador especial, a pretensão formulada em ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária deve vir aparelhada com o contrato do qual emerge a garantia fiduciária de forma a ser apreendida sua consumação e o seu objeto e a comprovação de que o obrigado fiduciário fora formal e eficazmente constituído em mora no molde exigido, não consubstanciando a comprovação do registro do gravame derivado da garantia no certificado de propriedade do veículo ofertado em garantia que faz o objeto da lide nem que está registrado em nome do obrigado fiduciário pressupostos processuais, pois no âmbito subjetivo dos litigantes o simples aperfeiçoamento do contrato é suficiente para irradiar seus efeitos e conferir eficácia à garantia fiduciária (Decreto-lei no 911/69, art. 2o).
5. Apurado que a contratação da garantia fiduciária está plasmada no instrumento negocial exibido e a mora do devedor fiduciário devidamente comprovada, estando a ação regularmente aparelhada com os documentos necessários ao seu regular processamento em conformidade com a lei que regula a espécie e que as deficiências imprecadas à petição inicial não subsistem, pois derivadas de premissas não coadunadas com a natureza do pedido e do relacionamento que enlaça os litigantes, o não atendimento, pela parte autora, das determinações direcionadas não enseja a extinção da demanda sob o prisma da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve ser devidamente processada e resolvida, ensejando, em subserviência ao devido processo legal, a cassação da sentença terminativa de forma a ser viabilizada sua apreciação.
6. O processo contemporâneo, como forma de serem privilegiadas sua origem etiológica e destinação, deve ser pautado por paradigmas permeados pelo desapego a formalidades desprovidas de utilidade material e não destinadas a assegurar a segurança das relações jurídicas e processuais, mormente porque balizadas pelo contraditório, resguardando amplo poder e espectro de atuação aos litigantes para velarem pela legitimidade e autenticidade das peças que aparelham as pretensões formuladas.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.